Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado. Antes, contudo, uma das vítimas descreveu as características físicas do réu e, em seguida, foi levada até a sala apropriada, na qual se encontravam três indivíduos com características semelhantes, e procedeu ao reconhecimento pessoal, apontando o recorrente como sendo um dos autores do crime de roubo, tudo conforme previsto na legislação processual penal. Logo, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, pelo não cumprimento de todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Quando as provas carreadas aos autos demonstram que o réu, em comunhão de esforços com um adolescente, subtraiu, em proveito de ambos, os bens de duas vítimas, deve ser mantida a sua condenação como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 244-B da Lei 8.069/90.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.